Tribunal: TJDFT
Processo: 0720349-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EM QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. ATO ATRIBUÍDO À BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTEÇÃO DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA DO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em síntese, no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), alegou o impetrante vício em três questões da prova objetiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, regido pelo Edital n. 1/2022 – ATUB, tornado público pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Ao final, pretende a sua reclassificação, com atribuição dos pontos correlatos.

2. Analisando o Edital n. 1/2022 – ATUB, observa-se que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (Seplad) se limitou a tornar pública a realização do concurso público em epígrafe. E nas disposições preliminares do Edital n. 1/2022 - ATUB, assentou-se que o IADES seria o executor do concurso público. Ainda, o item 18.12 do Edital, preconiza que “a Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais”. Logo, a banca examinadora é a responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias.

3. Acrescenta-se que, conforme divulgado na sua página oficial, a Seplad é “responsável pelo planejamento e orçamento, contratos corporativos, tecnologia da informação, política de gestão de pessoas, saúde do servidor, monitoramento de políticas públicas, gestão estratégica e qualificação de organizações sociais no Distrito Federal, entre outras atividades”.

4. Diante de tal quadro, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem função eminente de gestão e planejamento, razão pela qual é errônea sua indicação como autoridade coatora.

5. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Em complemento, o enunciado de súmula 628/STJ veda, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da encampação quando inexistente vínculo hierárquico entre as autoridades coatoras apontadas, ad litteris: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em relação à essa autoridade, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC.

7. Preservada a legitimidade passiva do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), com ingresso do Distrito Federal no feito, determina-se a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, para examinar o prosseguimento do mandado de segurança em relação à apontada autoridade coatora remanescente. Agravo interno prejudicado.